Tribunal: TJSP
Processo: 0001920-95.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime prisional aberto indeferida pelo d. Juízo das Execuções. Não preenchimento do requisito objetivo exigido para a concessão da benesse. Ausência dos requisitos legais. Impossibilidade de progressão antecipada de regime, com fundamento no déficit de vagas na unidade prisional. Sentenciado que cumpre penas em vaga adequada ao regime semiaberto. Agravo

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime prisional aberto indeferida pelo d. Juízo das Execuções. Não preenchimento do requisito objetivo exigido para a concessão da benesse. Ausência dos requisitos legais. Impossibilidade de progressão antecipada de regime, com fundamento no déficit de vagas na unidade prisional. Sentenciado que cumpre penas em vaga adequada ao regime semiaberto. Agravo improvido.